Tribunal: STF
Processo: AI 718691
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO
   DE ATIVIDADE POLICIAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        Controvérsia relativa à
   gratificação de atividade policial à luz de legislação de direito
   local, circunstância que impede a apreciação do extraordinário.
   Súmula 280-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.